Tribunal: TJDFT
Processo: 0031443-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031443-72.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MORADA VERDE, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DEBORA DJANIRA DA SILVA, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: IDENIR MENDES DE JESUS, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES, ESPOLIO DE ZENAIDE BRANDAO MAIA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 34558088, defiro a prorrogação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, a fim de que o patrono dos recorrentes regularize a representação processual no tocante à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO MORADA VERDE. Considerando que os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial e tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exauridos os prazos acima mencionados, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007